Tribunal: TJBA
Processo: 8034933-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034933-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HILARIO DOS SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INDÉBITO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravado o indeferimento de tutela provisória de urgência, proferido nos autos da ação revisional de contrato cumulada com pedido liminar, ajuizada em face da instituição financeira Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, no qual se buscava a imediata suspensão de descontos mensais em conta corrente, vinculados a contrato de empréstimo. A parte recorrente alegou já ter quitado valor superior ao originalmente contratado, sustentando, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios aplicados e o comprometimento de sua subsistência diante da continuidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, com o fim de suspender os descontos em conta corrente vinculados a contrato de empréstimo contestado em ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo de instrumento limita-se à correção da decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada, sendo incabível a apreciação exauriente de matéria de mérito, sob pena de supressão de instância, conforme apontado no voto do Relator.

4. A concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. No entanto, a cognição sumária da matéria revela ausência de elementos objetivos que justifiquem a suspensão liminar dos descontos, pois não foram produzidas provas suficientes de quitação das parcelas incontroversas ou de valor efetivamente devido conforme a tese revisional apresentada.

5. Embora alegada a abusividade dos juros contratados, não consta dos autos cálculo objetivo demonstrando o valor que seria devido a partir da aplicação da taxa média de mercado apontada, tampouco indicação de que o montante já quitado superaria esse valor, de forma a legitimar o pleito de suspensão imediata das cobranças.

6. A ausência de clareza quanto ao adimplemento integral do contrato, somada à necessidade de apuração da eventual mora do consumidor, impede o deferimento da medida em sede liminar, notadamente quando o termo de refinanciamento indica vencimento das parcelas entre 27/12/2021 e 25/05/2023, e a ação revisional só foi ajuizada em 13/11/2024 (ID 84639770).

7. Nos termos da Súmula nº 380 do STJ, a propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor. Além disso, o §2º e §3º do art. 330 do CPC impõem ao autor o dever de indicar obrigações controvertidas e continuar pagando as parcelas incontroversas, o que não foi comprovado nos autos.

8. O requisito do perigo da demora, por sua vez, mostra-se enfraquecido, pois os descontos questionados vêm sendo realizados desde 2021, não sendo demonstrado risco iminente de dano irreparável capaz de justificar medida liminar de urgência.

9. Por fim, ressalta-se que decisões sobre tutelas provisórias possuem natureza precária e podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo de origem, caso sobrevenham novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO

10. Pedido indeferido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380, Pleno, j. 12.12.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034933-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HILARIO DOS SANTOS NUNES e como agravada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .